Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-02.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002707-02.2021.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRANDI SANTOS LIMA Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA APELADO: JUIZO DE DIREITO DE CAPIM GROSSO, VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO). INACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA CONCERNENETE NO DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. AUTORIZADA A ALTERAÇÃO DO PRENOME “IRANDI' PARA O PRENOME “IRAN”. INDEFERIDO, CONTUDO, O ACRÉSCIMO DE SEGUNDO PRENOME “GUILHERME”. INCONFORMISMO NESTE PONTO. INACOLHIMENTO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E DA MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA PARA O ACRÉSCIMO DO SEGUNDO PRENOME “GUILHERME”, CONSIDERANDO A REGRA GERAL DA IMUTABILIDADE DO NOME, NOS LINDES DA LEI DE REGISTRO PÚBLICOS (LEI Nº 6.015/73). NESTE SENTIDO, TAMBÉM FOI O OPINATIVO MINISTERIAL DE ID 19153680. SENTENÇA MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002707-02.2021.8.05.0049, em que é recorrente IRANDI SANTOS LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, DES PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA